Tribunal: TJDFT
Processo: 0717272-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE QUE NÃO SUSPENDE A EXECUÇÃO. DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INSTITUTOS DISTINTOS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE NÃO APLICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A oposição de exceção de pré-executividade não suspende o prazo para o ajuizamento dos embargos à execução.
2. É ônus do executado optar pela estratégia de defesa que melhor lhe aprouver. Não há óbice à apresentação simultânea da exceção de pré-executividade e dos embargos à execução. Tendo o executado optado pela via de cognição mais estreita, a qual não foi acolhida, não é mais cabível a oposição de embargos à execução, porque intempestivos.
3. Inaplicável o princípio da fungibilidade para a conversão da exceção de pré-executividade em embargos à execução, por serem institutos distintos.
4. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.